Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-65.2021.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000518-65.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEY BARRETO REIS - CPF: 052.579.277-56 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), FATIMA DA SILVA INFANTINO - CPF: 205.239.981-04 (ASSISTENTE), ANA FLAVIA LUCAS - CPF: 890.516.531-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE NEY BARRETO REIS, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso do prazo prescricional da pena de multa, única aplicada ao apelante, com base no art. 114, inciso I, do Código Penal, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

3. A denúncia foi recebida em 23/03/2022
e a sentença condenatória foi prolatada em 23/04/2024, ultrapassando o prazo prescricional de 02 (dois) anos previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal para pena de multa.

4. Não houve qualquer marco interruptivo do prazo prescricional entre esses atos processuais, configurando a extinção da pretensão punitiva do Estado.

5. A prescrição penal, sendo matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do apelante Ney Barreto Reis pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 114, inciso I, do Código Penal.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando, no caso de pena de multa, o lapso temporal de dois anos entre os atos processuais não é interrompido por marco legal, conforme disposto no art. 114, inciso I, do Código Penal.

A extinção da punibilidade pode ser reconhecida a qualquer momento, em respeito à ordem pública e à legalidade penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 114, inciso I; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 05/12/2008; STJ,
AgRg
no HC 694.801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
21/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

NEY BARRETO REI
S
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
/MT, que o condenou à pena de
10 dias-multa
no valor de 1/30 do
salário-mínimo
vigente a época dos
fatos,
pela prática do delito previsto no art.
147,
caput,
do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
.

Em suas razões (Id. 202005331), a Defesa postula
preliminarmente que seja declarada extinta a punibilidade
d
o
apelante
, nos termos do art. 114, inciso I
,
do CP
.

No
mérito
requer a absolvição
, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
217379715
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da extinção de punibilidade do apelante
(id.
225754162
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia:

“(...)
Na data de 23 de março de 2021, por volta das 19h, na residência particular, localizada na Rua Moacir
Parzianello
, n. 275, Bairro Serragem, Nobres-MT, o denunciado NEY BARRETO REIS ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Ana Flavia Lucas. Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado NEY BARRETO REIS, após tomar conhecimento que sua ex-companheira Ana Flavia Lucas havia cortado o cabelo da filha do casal, encaminhou-lhe áudio, por meio do aplicativo WhatsApp, proferindo ameaças, dirigindo-lhe as seguintes palavras: “você me respeita sua rapariga, te quebro no pau sua vadia”, o que motivou a vítima a representá-lo criminalmente (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.74674 - fls. 09/11; Termo de Declarações - fls. 13/14 e 36/37; Termo de Representação Criminal n. 2021.16.72446 – fl. 16).

Indagado sobre os fatos, o denunciado NEY BARRETO REIS confessou que ameaçou a vítima
(...) (
sic) (id.
217379667
)”

A denúncia foi recebida em
23
de
março
de 202
2
.

A sentença do denunciado
NEY BARRETO REIS
foi
prolatada em
23
de
abril
de 202
4
, condenando-o à pena de
10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo
vigente a época dos fatos
.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 1
14
, I, do CP, se a pena
de multa for única comida,
prescreve em 02 (dois) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, impõe-se o seu reconhecimento, na espécie.

Com efeito, entre o recebimento da denúncia (
23/03/2022
) e a prolação da sentença condenatória (
23
/0
4
/202
4
), transcorreu mais de 0
2
(
doi
s
) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NEY BARRETO REIS
pela prática do crime do 1
47
,
caput
, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, pela ocorrência da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 1
14
, inciso
I
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025